Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar. Irregularidade formal do recurso. Rejeição. Excesso de execução. Impugnação rejeitada. Honorários advocatícios. Fidelidade da execução ao título executivo judicial e à coisa julgada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de execução na fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a parte agravante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da decisão, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.016, II e III, do CPC.
4. Se a planilha de cálculos apresentada pela exequente se encontra em conformidade aos parâmetros da sentença exequenda, não há que se falar em excesso de execução, impondo-se a manutenção da decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 509, § 4o, e 1.016.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 0738229-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/2/2025.